Tribunal: TCU
Processo: 011.352/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7298/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 011.352/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Luís Frozza (CPF XXX.748.089-XX); Eduardo Eli Miranda (CPF XXX.488.979-XX); Ivandro Noronha de Freitas (CPF XXX.005.479-XX); Joel da Silva (CPF XXX.065.009-XX); Marcelo Gregório Pasternak (CPF XXX.477.339-XX); Maria Suzane Kniess (CPF XXX.866.599-XX); Marina Ulbrich (CPF XXX.037.679-XX); Marlon Fernandes Borges (CPF XXX.718.549-XX); Romário Kniess (CPF XXX.597.019-XX) e Tatiane Cândido Laurentino Lisboa (CPF XXX.302.029-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.